Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE DA APREENSÃO DE BEM DEPOSITADO EM ÁREA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO ATO DECLARATÓRIO DE ABANDONO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO BEM COM BASE EM DÍVIDA DECORRENTE DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a legalidade do Ato Administrativo de apreensão de contêiner e da negativa administrativa em restituir o bem.
2. Verifica-se a ausência de provas aptas a afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, respaldado no Poder de Polícia, de Apreensão de contêiner depositado em logradouro público.
3. Contudo, o Ofício 2857/2022 - DF-LEGAL/GAB e a Declaração de Abandono apresentam vício de motivação, pois o interessado apresentou impugnação dentro do prazo legal.
4. Nesse contexto, a demonstração de apresentação tempestiva de impugnação ao Auto de Apreensão revela a nulidade do Ato Declaratório de Abandono.
5. Ademais, ofende a legalidade o Ato Administrativo que condiciona a devolução do bem apreendido no Auto de Apreensão D028376 – APR, de 26/05/2020 ao pagamento da planilha de gastos relacionados no Relatório de Operação 024/2019, anteriores à apreensão.
6. Declarada a nulidade do Ato Declaratório de Abandono e da Decisão Administrativa de negativa de restituição do bem. Condenação do Distrito Federal à obrigação de devolver o contêiner, sob pena de conversão em obrigação de pagar perdas e danos no valor do bem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.